Tribunal: STF
Processo: HC 130078
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNIO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REDISCUSSÃO ACERCA DE CONTEÚDO FÁTICO. INVIABILIDADE. REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA Lei 11.343/06. NECESSIDADE DE EXAME EXAURIENTE.



    1. Inadequação do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    3. O writ não comporta a rediscussão aprofundada das premissas fáticas adotadas pelas instâncias antecedentes.



    4. Eventual aplicação da causa minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, demanda cognição exauriente, inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.